Tribunal: TJES
Processo: 5012048-64.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012048-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DOS SANTOS SILVA e outros
RECORRIDO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AO EMBARGO DA ADMINISTRADORA – MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DO EMBARGO DO AUTOR – OMISSÃO CONFIGURADA – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – ADEQUAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA PARA CONCEDER GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DO JULGADO NOS DEMAIS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que ambos os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos, que conheceu do recurso de ambas as partes, mas os negou provimento.

Incialmente, quanto ao
Embargo de Conseg Administradora de Consórcio
, tenho por
negar-lhe provimento
, porquanto a matéria levantada em seu teor diz respeito ao mérito e a suposta quitação da obrigação de restituir valores ao consumidor, o que deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença e não influi no teor do recurso, igualmente não consiste em omissão, erro material ou contradição.

Todavia, quanto ao Embargo de
Renan dos Santos Silva
, entendo pelo seu acolhimento, porquanto, de fato, o acórdão embargado não se manifestou a respeito do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte.

Dito isso, constato a existência de omissão e
conheço
dos Embargos de Declaração de Renan dos Santos Silva, devendo o acórdão de ID 14189250 ser integrado para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente Renan dos Santos Silva, e, via de consequência, o pagamento de despesas processuais restará suspenso.

Nessa toada,
integro
à r. decisão o seguinte trecho:

“Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por Renan dos Santos Silva, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente.”

Além disso, o trecho que assim dispôs:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Passará a constar
a seguinte redação:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade no tocante ao recorrente Renan dos Santos Silva ante a concessão da gratuidade de justiça.

Nos demais pontos, mantenho a decisão intocada.

Intimem-se. Diligencie-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)